Tribunal: TJSP
Processo: 1060670-15.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Possibilidade - inteligência do Art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 E DA Súmula 541 do STJ.

VALORES - ALEGAÇÃO - APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AOS CONTRATADOS - NÃO VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - RESOLUÇÃO No 3.517/2007 DO

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Possibilidade - inteligência do Art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 E DA Súmula 541 do STJ.

VALORES - ALEGAÇÃO - APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AOS CONTRATADOS - NÃO VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - RESOLUÇÃO No 3.517/2007 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - abusividade - não CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE CONVERGENTE AO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PARTES - LIVRE PACTUAÇÃO - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

JUROS REMUNERATÓRIOS TRAVESTIDOS DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - TAXA - LIMITAÇÃO À DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS - SÚMULA 296 DO STJ - ABUSIVIDADE - ADMISSÃO.

CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO - INÉPCIA RECURSAL - REQUISITOS - ART. 1.010, DO CPC - PREENCHIMENTO - REJEIÇÃO.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133528
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060670-15.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
RICARDO CURTTI GIBIN (JUSTIÇA GRATUITA), e apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE
JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060670-15.2017.8.26.0576 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1060670-15.2017.8.26.0576
APELANTE: RICARDO CURTTI GIBIN (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO PAN S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
SENTENÇA PUBLICADA EM 10.9.2018
VOTO No 9192
AÇÃO
REVISIONAL
-
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - JUROS - CAPITALIZAÇÃO MENSAL -
POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §1o, I, DA LEI No
10.931/2004 E DA SÚMULA 541 DO STJ.
VALORES - ALEGAÇÃO - APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
SUPERIORES
AOS
CONTRATADOS
-
NÃO
VERIFICAÇÃO

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) -
RESOLUÇÃO No 3.517/2007 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL -
ABUSIVIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIO DA AUTONOMIA
DA VONTADE CONVERGENTE AO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
- PARTES - LIVRE PACTUAÇÃO - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS
TRAVESTIDOS
DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - TAXA - LIMITAÇÃO
À DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS - SÚMULA 296 DO
STJ - ABUSIVIDADE - ADMISSÃO.
CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR - ARGUIÇÃO - INÉPCIA RECURSAL -
REQUISITOS - ART. 1.010, DO CPC - PREENCHIMENTO - REJEIÇÃO.
APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação revisional cumulada com consignatória, cujo
relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “Posto isso, JULGA-SE
IMPROCEDENTE a presente ação. Condena-se o autor no pagamento das custas e
despesas processuais, bem ainda verba honorária de R$ 1.000,00, fixada por apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060670-15.2017.8.26.0576 -Voto no
3
equitativa, ambas com correção monetária; as custas desde o efetivo desembolso e a verba
honorária desde a citação, ficando suspensa a cobrança da verba de sucumbência, por
força do artigo 98, §3o do NCPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Com
fundamento no artigo 487, I, do CPC, extingue-se o feito. Publique-se e intimem-se.” (fls.
114/118).
O autor apelou. Exalta que a capitalização de juros é vedada
pelo Decreto no 22.626/33 e pela Súmula 121 do STF. É permita apenas nas operações
regidas por leis especiais. Expõe que o réu cobrou juros remuneratórios acima da taxa
média de mercado. Não há que se falar em mora, diante da abusividade dos juros. Entende
que o inadimplemento merece rejeição, permitindo-se a consignação dos valores. Insiste na
ilegalidade da comissão de permanência cumulada com outros encargos. Discorda do
sistema de amortização utilizado. Assevera que a quantia paga a mais deve ser restituída.
Roga pela concessão da tutela de urgência e pela reforma da sentença (fls. 120/148).
O réu contrarrazoou. Arguiu preliminar de inépcia do apelo
porque não enfrentou a sentença, mas apenas ratificou os pedidos. (fls. 153/167).
É O RELATÓRIO.
O recurso atende aos requisitos do art. 1.010, do CPC. Atacou
a sentença. Deduziu a fundamentação jurídica e fática para a reforma da decisão. A peça é
hígida. Rejeita-se a questão preliminar trazida nas contrarrazões.
No mais, trata-se de ação revisional de contrato de
financiamento no valor de R$ 36.238,92, a ser liquidado em 60 parcelas mensais, iguais e
sucessivas de R$ 1.131,27, com pactuação expressa da taxa efetiva de juros de 2,34% ao
mês e 32,01% ao ano e CET de 2,59% ao mês e 35,98% ao ano (fls. 104/107).
Cuidando-se de cédula de crédito bancário, a matéria se
submete à Lei no 10.931/2004. O art. 28, § 1o, I, autoriza a cobrança de juros capitalizados
em periodicidade inferior ao ano, desde que pactuada, caso dos autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060670-15.2017.8.26.0576 -Voto no
4
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
Ademais,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento, em recurso representativo de controvérsia, no sentido de reconhecer a
possibilidade da cobrança de juros em que a taxa anual ultrapassa o duodécuplo do índice
avençado para os juros mensais:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933
(Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060670-15.2017.8.26.0576 -Voto no
5
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros
compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.” - “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da
falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060670-15.2017.8.26.0576 -Voto no
6
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido. (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/
Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012). (grifos propositais)
A Súmula 541 da mesma Corte pacificou a questão:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.
Por outro lado, inaplicável a MP 2.170-36/2001, já que a
capitalização de juros é tratada na Lei no 10.931/2004. De toda sorte, a ADI 2316 que
questiona a inconstitucionalidade material da sobredita MP até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da norma.
Na espécie, a avença foi livremente firmada. Necessário o
respeito ao princípio pacta sunt servanda sob pena de afronta à autonomia da vontade e ao
conceito da função social do contrato, conforme o art. 421 do Código Civil:
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites
da função social do contrato.
Com relação aos juros remuneratórios, não se sustenta a
propalada abusividade. Isto porque não se pode considerar a taxa de juros nominal, mas o
custo efetivo total da operação. A Resolução no 3.517, de 6 de dezembro de 2007, do
Conselho Monetário Nacional, exige a divulgação do Custo Efetivo Total (CET) nos
contratos de financiamento, correspondente a todos os encargos e despesas da operação de
crédito, possibilitando ao consumidor a decisão sobre a contratação.
“Art. 1o As instituições financeiras e as sociedades de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060670-15.2017.8.26.0576 -Voto no
7
arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com microempresas e
empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa percentual
anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução. (Redação
dada pela Resolução no 3.909, de 30/9/2010)
§ 1o O custo total da operação mencionado no caput será
denominado Custo Efetivo Total (CET).
§ 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser
pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente,
mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento.
Nesse ponto reside a diferença da taxa nominal e a do custo
efetivo total. Sobre a questão, precedente da Corte:
Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de depósito incidental
e antecipação de tutela - Contrato bancário - Improcedência
- Encargos financeiros - Alegação de aplicação pela
instituição financeira de taxa de juros mensal superior a que
fora inicialmente contratada e prevista no contrato -
Inocorrência - Taxa de juros mensal aplicada ao contrato
que refere-se ao Custo Efetivo Total, que nada tem de ilegal
ou abusivo, estando de conformidade com a Resolução no
3.517, de 06 de dezembro de 2007, do Conselho Monetário
Nacional - Sentença mantida - Recurso da autora improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1014346-02.2015.8.26.0005; Relator: Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
29/09/2016; Data de Registro: 29/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060670-15.2017.8.26.0576 -Voto no
8
Veja-se ainda que no instrumento se especificaram o crédito,
a data de pagamento e o custo efetivo total da operação (fls. 104). Se o caso, no ato do
ajuste, o autor deveria se insurgir. O fato de se tratar de relação de consumo, por si só, não
possibilita a modificação das condições dos negócios, notadamente porque não
diagnosticadas ilegalidades. Observe-se que o laudo é unilateral (fls. 40/55). Impõe-se a
que honre com a obrigação, ante o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Trata-se da máxima venire contra factum proprium que consiste na vedação ao
comportamento contraditório. Sobre o tema, lição de Flávio Tartuce:
“Pela máxima venire contra factum proprium non potest,
determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento
anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé
objetiva. O conceito mantém relação com a tese dos atos próprios, muito bem explorada
no Direito Espanhol por Luís Díez-Picazo.35 Para Anderson Schreiber, que desenvolveu
excelente trabalho específico sobre o tema no Brasil, podem ser apontados quatro
pressupostos para aplicação da proibição do comportamento contraditório: 1.o) um fato
próprio, uma conduta inicial; 2.o) a legítima confiança de outrem na conservação do
sentido objetivo dessa conduta; 3.o) um comportamento contraditório com este sentido
objetivo; 4.o) um dano ou um potencial de dano decorrente da contradição.36 A relação
com o respeito à confiança depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é muito
clara, conforme consta do Enunciado n. 362 da IV Jornada de Direito Civil: “A vedação
do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da
confiança, como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil” (Manual de Direito Civil,
volume único/Flávio Tartuce, 5. Ed. Ver., atual. e ampl - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,
2015, págs. 473/474).
Quanto aos encargos moratórios, em que pese a cláusula 15
não estipular a incidência de comissão de permanência, evidencia-se que está camuflada,
dada a incidência de juros remuneratórios que “serão substituídos pelos Juros
Remuneratórios para Operações em Atraso, vigentes à época, disponíveis para consulta
no site www.bancopan.com.br e na Tabela de Tarifas fixada nos Correspondentes do
CREDOR, calculados pro rata die; (ii) juros moratórios equivalentes a 1% (um por cento)
ao mês, ou fração, incidente sobre o principal acrescido dos encargos previstos nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060670-15.2017.8.26.0576 -Voto no
9
alíneas anteriores, e (iii) multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o total
devido.” (fls. 90/91).
Veda-se também a cobrança cumulada com outros encargos
(juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%). Reza a Súmula 472 do Superior Tribunal de
Justiça:
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa
contratual.
A cobrança deve se dar pelos índices praticados no mercado,
com a limitação da taxa de juros contratada, nos termos da Súmula 296 da mesma Corte:
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
Pertinentes os encargos moratórios (juros e multa) no teto dos
juros remuneratórios previstos no item “características da operação” do quadro resumo.
Nesse sentido, precedente da Corte:
Apelação - Contrato bancário - Contrato de financiamento
para aquisição de veículo - Ação revisional - Improcedência
- Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n.
297 do E. Superior Tribunal de Justiça - Encargos
financeiros - Abusividade da taxa de juros pactuada não
evidenciada - Capitalização de juros - É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060670-15.2017.8.26.0576 -Voto no
10
MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada - A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
contratada
-
Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo
E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C
do CPC - Comissão de permanência - Embora não haja no
contrato menção expressa à cobrança de comissão de
permanência, há previsão de juros moratórios à taxa de 1%
ao mês, cumulados com juros remuneratórios e multa de 2%
- Forma disfarçada e indevida de cobrar comissão de
permanência, embutindo os encargos cumulativamente -
Inadmissibilidade - Aplicação da Súmula 472 do STJ que
impede a cumulação da comissão de permanência com
outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser
limitada à taxa de juros pactuada e à taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central - Tarifas administrativas -
Matéria não alegada na inicial da ação - Inadmissibilidade
de sua invocação unicamente em sede recursal, por implicar
em inovação indevida da causa de pedir - Inadmissibilidade
de sua apreciação no julgamento do apelo interposto pela
autora - Recurso desta não conhecido em parte e provido
parcialmente
na
parte
conhecida.
(TJSP;
Apelação
1001120-29.2017.8.26.0596;
Relator: Thiago
de
Siqueira;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Serrana - 1a Vara; Data
do Julgamento: 10/07/2018; Data de Registro: 10/07/2018).
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para permitir a cobrança dos encargos moratórios (juros e multa), limitados à taxa de juros
remuneratórios prevista no instrumento. Os valores serão apurados em fase de liquidação
de sentença, facultada a compensação. Considerando que o autor sucumbiu em parte
substancial do pedido (art. 86, parágrafo único, do CPC), mantenho a condenação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060670-15.2017.8.26.0576 -Voto no
11
pagamento das despesas processuais em reembolso e de honorários advocatícios, com
observância de que goza da gratuidade processual (fls. 75).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR